Tribunal: TJDFT
Processo: 0717398-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717398-10.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHERLEY RUSSEL KOS ARARUNA AGRAVADO: GIANNA GUIOTTI TESTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SHERLEY RUSSEL KÓS ARARUNA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada em face de GIANNA GUIOTTI TESTA: “Trata-se de pedido de tutela de urgência de caráter antecedente, no qual requer que seja determinado à requerida que promova a entrega de cópia do prontuário médico de KAROLINA RUSSEL MOTA. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque KAROLINA RUSSEL MOTA, pelo que consta dos autos, é maior e capaz, não havendo - no presente momento - prova suficiente que indique estar em condição de incapacidade temporária ou permanente que justifique, de forma inaudita altera pars, a entrega de documentação protegida pelo sigilo de dados médicos para a autora, não sendo suficiente o vínculo de parentalidade para deferimento de tal medida. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de caráter antecedente formulado pela parte autora. Retiro o segredo de justiça dos presentes autos, por não vislumbrar hipótese legal que o ampare, sem prejuízo de eventual e posterior aposição de sigilo sobre documentos que estejam protegidos por dever de sigilo. Contudo, aponho sigilo sobre a documentação de ID. 193386852, por se tratar de receituário médico de terceira pessoa (KAROLINA), autorizando acesso somente às partes. Em consequência, promova a parte autora o aditamento da petição inicial para formular pedido final, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do artigo 303, § 6o, do CPC. O aditamento deve vir no formato de nova petição inicial.” A Agravante sustenta que “sua filha, portadora de diversas doenças psiquiátricas deixou de fazer uso de medicações extremamente necessárias para o controle emocional e cognitivo, que seu paradeiro atual é desconhecido”. Salienta que “existem indícios de clara incapacidade civil relativa, derivada da ausência de uso de medicamentos controlados, para paciente que sofre de doenças psiquiátricas”. Afirma “há risco de violação da integridade financeira, física e moral de sua filha”. Acrescenta que “os ditames do Código de Ética Médica ao qual prevê a possibilidade de o médico entregar prontuário à pessoa distinta do paciente”. Conclui que a Agravada deve “apresentar cópia do prontuário médico da Sra. Karolina, por ser documento essencial a formulação do pedido principal, não ensejando prejuízo a nenhuma das partes”. Requer a suspensão do “prazo de 05 (cinco) dias contido em ID 194428326” e a antecipação da tutela recursal para manter o segredo de justiça e para determinar a entrega do prontuário médico de sua filha. Preparo recolhido (IDs 58577846 e 58577848). É o relatório. Decido. As alegações da Agravante atinentes à incapacidade civil da filha, hábeis, em princípio, a respaldar a requisição do seu prontuário médico, não encontram respaldo nas provas dos autos, pelo menos neste juízo de cognição sumária. A preocupação da Agravante com a filha é plenamente justificável, porém a concessão da tutela provisória de urgência cautelar pressupõe elementos de convicção seguros conducentes à caracterização da “probabilidade do direito”. Também não é possível vislumbrar a existência de “risco de dano”, exatamente porque as provas produzidas com a petição inicial não permitem inferir que a Agravada encontra-se em situação de perigo. Falta à Agravante, pelo menos este estágio inicial da relação processual, os requisitos que o artigo 300 exige para a concessão da tutela provisória de urgência requerida. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do seu reexame à vista de novos subsídios probatórios. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator